Tribunal: CARF
Processo: 16624.000953/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16624.000953/2006-74
ACÓRDÃO
9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
DISSIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fático-jurídico
distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1301-004.264, de 11/12/2019, que negou provimento ao recurso voluntário.
O Acórdão Recorrido restou assim assentado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ORDEM
DE
EMISSÃO
DE
CERTIFICADO
DE
INVESTIMENTO.
FINAM.
RECOLHIMENTO PARCIAL DO IRPJ. REDUÇÃO DO INCENTIVO FISCAL.
O valor do incentivo fiscal Finam é proporcional ao IRPJ pago, devendo o incentivo
ser reduzido na hipótese de pagamento parcial ou incompleto do imposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário e determinar que o processo no
16095.000716/2007-10 seja remetido ao CARF para sorteio e julgamento do
mérito do recurso voluntário interposto naqueles autos.”
O Despacho de Admissibilidade (fls.994/1003), mantido em decisão de Agravo, deu
parcial seguimento ao Recurso Especial para admitir uma única matéria, qual seja: “2- Correta
Base de Cálculo do Incentivo - FINAM - Alíquota sobre o valor de IRPJ devido. Art. 1o e 11 do
Decreto Lei no 1.376/74 e art. 1o da Lei 8.167/91”. Para tanto, foi oferecido o seguinte Acórdão
Paradigma: 1103-00.649.
A PGFN apresentou contrarrazões (fls. 1045/1053), alegando que a contribuinte não
logrou êxito em estabelecer a similitude entre os Acórdãos Recorrido e Paradigma, a despeito do
despacho ter concluído em sentido inverso. Segundo o alegado, o Acórdão Paradigma teria sido
reformado pelo Acórdão no 9101-005.145, cuja ementa é abaixo reproduzida:
“Número do Processo 16327.000910/2006-43
Contribuinte SANTANDER BRASIL TECNOLOGIA S.A.
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA
Data da Sessão 06/10/2020
Relator(a) Não informado
No Acórdão 9101-005.145
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
FINAM - LIMITE DA OPÇÃO DE DESTINAÇÃO.
A destinação do IRPJ a incentivos fiscais na esfera do FINAM não pode ser exercida
sobre parcela do tributo questionada judicialmente pelo sujeito passivo.”

Além disso, teria ocorrido preclusão da matéria (temporal e consumativa), em face
do arts. 14, 16 e 17 do Decreto no. 70.235/72, pois teria sido aventada tardiamente por meio de
aditamento, conforme destacado no Despacho de Admissibilidade.
Quanto ao mérito, requer a manutenção do Acórdão Recorrido pelas suas razões de
decidir.
Por fim, cabe lembrar que o PAF 16624.000953/2006-74 encontra-se apensado aos
presentes autos, sendo a este aplicado os mesmos efeitos da decisão sobre a matéria que ora se
põe em discussão.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
O Recurso Especial (interposto em 04/08/2020 – fls. 918/942) é tempestivo
e assim já foi reconhecido quando do exame de admissibilidade.
CONHECIMENTO
De fato, o Acórdão Paradigma no 1103-00.649 oferecido pela contribuinte
foi reformado por esta E. 1aTurma/CSRF, em sessão de 06/10/2020, cujo Acórdão no 9101-
005.145 contou com o voto vencedor da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, de onde
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
4
apreendemos que a questão naquele caso não estava adstrita à discussão sobre se a base
de cálculo do benefício seria o IRPJ devido ou o efetivamente recolhido.
Em verdade, o caso ali discutido dizia respeito à definição (ou compreensão,
nas palavras da redatora) do que seria “IRPJ devido”, quando um contribuinte discorda da
legislação que define o IRPJ e o questiona judicialmente, tendo a sua exigibilidade
suspensa. Vejamos excertos do voto condutor, com nossos destaques:
“A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao
procedimento adotado pela Contribuinte. Prevaleceu a conclusão de que
deveria ser dado provimento ao recurso especial da PGFN porque a base
de cálculo do incentivo não poderia contemplar parcela do tributo
discutida judicialmente pelo sujeito passivo.
Isto em razão de a discussão posta nestes autos não se circunscrever,
propriamente, a definir se a parcela a ser destinada ao FINAM deve ser
calculada sobre o IRPJ devido ou sobre o IRPJ recolhido, mas sim o que
deve ser compreendido como IRPJ devido.
Como bem exposto no acórdão recorrido, o sujeito passivo pode optar
pelo incentivo não só por ocasião do recolhimento, mas também na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e,
caso opte pelo incentivo, mas não recolha integralmente o tributo devido,
sujeitar-se-á a multa e juros sobre o valor devido.
Contudo, quando o sujeito passivo discorda da legislação que define o
tributo devido, é estabelecida uma incerteza sobre a base de cálculo da
destinação pretendida, e esta incerteza é incompatível com a sistemática
de destinação do incentivo, assim disciplinada no Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
(...)
Nestes termos, portanto, há um cronograma a ser observado pela Receita
Federal do Brasil em face das opções exercidas pelas pessoas jurídicas, do
qual decorrem providências incompatíveis com a incerteza resultante do
questionamento judicial do montante devido a título de IRPJ. O exercício
da opção nos momentos definidos no art. 601 do RIR/99 deve ter em
conta, assim, o tributo que o sujeito passivo reconhece como devido, sob
pena de ser ele favorecido com uma destinação superior à calculada em
razão do tributo que o Poder Judiciário venha, ao final da demanda por
ele proposta, definir como devido.
Estas conclusões estão alinhadas aos argumentos deduzidos por esta
Conselheira para classificar como provisões os tributos com exigibilidade
suspensa, para fins de dedutibilidade na apuração a base de cálculo da
CSLL, consoante excertos extraídos do voto proferido no Acórdão no 1101-
000.813:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
5
[...]
Em tais condições, não há dúvida que o tributo devido representa uma
obrigação legal da contribuinte, passível de exigência a partir de seu
vencimento, e que pode vir a constituir um ganho futuro, caso haja
certeza suficiente do sucesso da interessada na ação judicial proposta.
Aqui, porém, a incerteza está presente ante a existência de decisões
judiciais hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário,
impedindo, por prazo indeterminado, que o Fisco receba ou possa
executar o direito que decorreria do fato gerador praticado.
[...]
A suspensão da exigibilidade, como dito, é suficiente para retirar a certeza
desta despesa e caracterizar sua contrapartida como uma provisão, de
modo a torná-la indedutível no âmbito da apuração da CSLL. Em tais
condições, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão unânime e
posterior ao Acórdão no 1401-00.058, posicionou-se contrariamente à
pretensão de contribuinte autuada, consoante expresso na ementa do
Acórdão no 9101-00.592:
[...]
Esclareça-se que na discussão estabelecida nestes autos merece destaque, para
além da incerteza quanto ao futuro recebimento do tributo pela Fazenda
Nacional, a incerteza presente no momento da opção quanto ao valor devido,
resultante unicamente do questionamento judicial deduzido pelo sujeito passivo.
Irrelevante, portanto, se o valor foi depositado judicialmente ou teve sua
exigibilidade suspensa por decisão liminar. São incompatíveis as condutas de
afirmar indevido o IRPJ porque majorado em razão da falta de dedução, de sua
base de cálculo, da despesa de CSLL incorrida no ano-calendário, e reputá-lo
devido para fins de majorar o incentivo fiscal pretendido.
Veja-se, aliás, que caso o sujeito passivo primeiro optasse pelo incentivo fiscal e
depois submetesse ao Poder Judiciário questionamentos semelhantes aos aqui
apresentados, circunscritos à definição da base de cálculo do IRPJ, eventual
decisão favorável não lhe permitiria restituir os valores destinados ao FINAM,
dado sua opção ser irretratável, na forma do art. 4o, §5o da Lei no 9.532/97, citada
no acórdão recorrido1. Ao reverso, se o questionamento já existe antes da opção,
esta não pode ser exercida em relação aos valores sob discussão judicial.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.”
No Acórdão Recorrido, entretanto, a lide foi delimitada logo no início do voto
vencedor, de onde se extrai as seguintes passagens, com nossos grifos:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
6
“Compensação do IRPJ
O mérito do processo envolve duas controvérsias. A primeira consiste em saber se
a recorrente fez a compensação de parte do Imposto de Renda devido no 4o
trimestre de 2002. A segundo, trazida tardiamente por meio de aditamento ao
recurso, é definir se a base para o incentivo é o imposto devido, como sustenta a
recorrente, ou o imposto pago, como quer o Fisco.
(...)
Base de cálculo do incentivo Finam O segundo fundamento do recurso, suscitado
tardiamente por meio de aditamento, refere-se à base sobre a qual o incentivo
deveria ser calculado. A recorrente, apegando-se à letra da lei, especificamente
do Decreto-Lei no 1.376/1974, entende que o valor do incentivo é definido pelo
montante do imposto devido e não pelo imposto pago. Em reforço dessa tese,
invocou o Acórdão no 1103-00.649 que sufragou tal entendimento.
Embora respeitando os que defendem esse ponto de vista, penso que ele está em
desacordo com o ordenamento jurídico, embora possa estar aparentemente em
consonância com a literalidade do decreto-lei.
A utilização de parcela do Imposto de Renda para aplicação no Finam é tida como
um incentivo fiscal. Sendo assim, a opção pelo Finam só pode ser admitida se o
contribuinte não tiver débitos de tributos federais. Aliás, o extrato originalmente
emitido para a recorrente negava o benefício pela precisa razão de que havia
débitos não pagos de tributos federais. Para elidir o óbice, a recorrente
apresentou uma série documentos, inclusive decisões judiciais, a fim de
demonstrar que os débitos não existiam ou estavam com exigibilidade suspensa.
Não ter débitos de tributos federais é condição imposta pelo art. 60 da Lei no
9.069/1995:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação
pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
Esse dispositivo é portador de inegável conteúdo ético. O princípio subjacente é
aquele segundo o qual o benefício só deve favorecer ao bom contribuinte, àquele
que cumpre no prazo e na forma da lei as obrigações tributárias.
Nessa linha de raciocínio, o contribuinte que, devendo qualquer tributo federal,
fizer recolhimento para o Finam, terá de considerar o valor recolhido como
recurso próprio aplicado ao fundo, e não como destinação do Imposto de Renda.
A regra vale para qualquer tributo federal, inclusive para o IRPJ do próprio
período de opção. Não sendo assim, ter-se-ia uma situação contraditória, em que
o contribuinte não precisaria pagar o imposto do próprio período a que se refere
a opção pelo Finam, para fazer jus ao benefício.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
7
A recorrente poderia argumentar que, em se tratando de benefício fiscal, o texto
da lei deve ser interpretado de forma literal e o Decreto-Lei no 1.376/1974 fala em
imposto devido. Eis o texto:
Art. 1o As parcelas dedutíveis do imposto sobre a renda devido pelas
pessoas jurídicas, relativas a incentivos fiscais e as destinadas a
aplicações específicas, serão recolhidas e aplicadas de acordo com
as disposições deste Decreto-lei.
(...)
Art. 11. A partir do exercício financeiro de 1975, inclusive, a pessoa
jurídica, mediante indicação em sua declaração de rendimentos,
poderá optar pela aplicação, com base no parágrafo único do artigo
1o, das seguintes parcelas do imposto de renda devido:
O decreto-lei menciona imposto devido, e não poderia ser diferente, pois o
momento em que se calcula o valor a ser destinado ao fundo antecede, em regra,
ao vencimento do imposto, e, portanto, não se tem ainda valor pago. A única
referência que se tem é o valor devido. Porém, depois do vencimento da
obrigação, quando já se dispõe do valor efetivamente pago, é este que deve servir
de parâmetro para cálculo do montante a ser reconhecido como destinação ao
respectivo fundo.
Em consonância com esse entendimento procedeu a autoridade fiscal, reduzindo
o benefício proporcionalmente ao valor do imposto pago.
O procedimento é correto e não merece reparo.”
A despeito de a discussão acima tangenciar a matéria admitida em ambos os casos,
no Acordão Paradigma (reformado), todo o racional do voto vencedor se desenvolveu a partir do
fato do tributo “devido” estar sub judice, com a exigibilidade suspensa, não podendo a
contribuinte alegar concomitantemente como se de fato fosse devido para aumentar a base do
incentivo. Essa circunstância é claramente inexistente no Acórdão Recorrido.
Contudo, ainda que não se podendo admitir o Acordão Paradigma reformado para
afastar o conhecimento, porquanto a interposição do Recurso Especial do Contribuinte foi
realizada antes da reforma acima comentada (interpretação a contrário senso do que dispõe o
RICARF/23 -que não difere do Regulamento anterior) 1, há outra razão para o seu não
conhecimento.

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial interposto contra
acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
...
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I – OMISSO
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do
interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente; e
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
8
No Acórdão Recorrido, a Contribuinte já havia alegado os efeitos do Acordão que
ora ofereceu como Paradigma. Entretanto, o voto vencedor utilizou-se do art. 60 da Lei
9.069/1995 a rebater o argumento da então recorrente. Vejamos excertos:
Embora respeitando os que defendem esse ponto de vista, penso que ele está em
desacordo com o ordenamento jurídico, embora possa estar aparentemente em
consonância com a literalidade do decreto-lei.
A utilização de parcela do Imposto de Renda para aplicação no Finam é tida como
um incentivo fiscal. Sendo assim, a opção pelo Finam só pode ser admitida se o
contribuinte não tiver débitos de tributos federais. Aliás, o extrato originalmente
emitido para a recorrente negava o benefício pela precisa razão de que havia
débitos não pagos de tributos federais. Para elidir o óbice, a recorrente
apresentou uma série documentos, inclusive decisões judiciais, a fim de
demonstrar que os débitos não existiam ou estavam com exigibilidade suspensa.
Não ter débitos de tributos federais é condição imposta pelo art. 60 da Lei no
9.069/1995:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação
pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
Esse dispositivo é portador de inegável conteúdo ético. O princípio subjacente é
aquele segundo o qual o benefício só deve favorecer ao bom contribuinte, àquele
que cumpre no prazo e na forma da lei as obrigações tributárias.
Nessa linha de raciocínio, o contribuinte que, devendo qualquer tributo federal,
fizer recolhimento para o Finam, terá de considerar o valor recolhido como
recurso próprio aplicado ao fundo, e não como destinação do Imposto de Renda.
A regra vale para qualquer tributo federal, inclusive para o IRPJ do próprio
período de opção. Não sendo assim, ter-se-ia uma situação contraditória, em que
o contribuinte não precisaria pagar o imposto do próprio período a que se refere
a opção pelo Finam, para fazer jus ao benefício.
Já no Acordão Paradigma, o voto do I. Conselheiro Marcos Takata, condutor do voto
vencedor, não enfrenta o mesmo dispositivo legal. A análise foi realizada exclusivamente a partir
da evolução histórica da legislação pertinente ao FINAM. Ou seja, não há considerações sobre
condição de fruição do benefício, que no Acordão Recorrido foi trazida como argumento.
De fato, quando o Acórdão Paradigma não tem em conta o art. 60 da Lei no
9.069/1995, a discussão fica circunscrita ao quantum que pode ser destinado ao FINAM, ao passo
que o Acórdão recorrido, diante de provação acerca de qual parcela desta destinação poderia ser
reconhecida, deu interpretação ao dispositivo legal que demanda, para tanto, a quitação dos

...
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.129 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16624.000953/2006-74
9
tributos. Portanto, ainda que sejam louváveis as razões do Acordão Paradigma (e alinhado com o
que pensa este Conselheiro), não há como tê-lo apto a ensejar a atuação deste Colegiado, no caso
concreto.
Com efeito, entendo que o Acordão Paradigma, não possui similitude fático-jurídica
para fins de se estabelecer um dissídio jurisprudencial, nos termos do regramento regimental do
CARF, ficando prejudicada a análise dos demais argumentos manejados.
CONCLUSÃO
Voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1194
DF CARF MF
Original